Tribunal: STF
Processo: RHC 205945
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 641.441/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
    2. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não conhecido” (doc. eletrônico 34).
    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta o seguinte:
    “[...] não é crível e ao mesmo passo inconcebível o abuso de autoridade que o MM. Magistrado Coator age em face do Paciente, pois a autoridade Coator recebeu os Recursos Especial e Extraordinário negando seguimento aos mesmos as instâncias superiores (docs. já inclusos). O que também negou-lhes seguimento junto ao agravo interposto com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil, negando seguimento com argumentos genéricos, simplesmente porque este Peticionante ao invés de colocar somente a palavra ‘AGRAVO’ colocou na petição a palavra ‘AGRAVO INTERNO’, o que no caso concreto, caberia o princípio da fungibilidade, pois o fato da palavra ser colocada no cabeçalho da peça com o nome de ‘RECURSO INTERNO’, não pode ser óbice para negar o seguimento dos Recursos Impetrados (doc. já inclusos), pois fere de morte o Art. 1, inciso III e Art. 5º, inciso LIV, LV LVII, da Carta Magna, pois tal conduta não tem liame dentro da Lei maior para que o MM. Juiz a quo, use de sua autoridade para constranger ilegalmente o Paciente, o que se diga de passagem é inocente.
    Insta, salientar, de proêmio, que o TJSP não respeita as Leis, aliás em muita das vezes não respeita as decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao que tange ao AGRAVO interposto por este Impetrante, em nenhum momento foi invocado o Art. 1030 do Código de Processo Civil no AGRAVO interposto contra a Decisão denegatória de seguimento do Recurso Especial e Extraordinário como tenta fazer crer o Parquet (doc. já incluso).
    Resta claro e cristalino que este Peticionante somente usou a palavra ‘nos termos da lei’ junto ao AGRAVO interposto, ou seja, se a matéria tratada é de Direito Criminal, não há necessidade de invocar o Art. 1042, do Código de Processo Civil, da mesma forma se fosse matéria de Direito Civil ao que tange o Art. 1030, do Código de Processo Civil, até porque o Art. 1030, do Código de Processo Civil, não trata de qualquer matéria de Agravo, o que assim, pelo entendimento do Parquet, este usou tal entendimento para prejuízo do Paciente, pois se é AGRAVO INTERNO, AGRAVO REGIMENTAL OU SIMPLESMENTE AGRAVO, qual diferença estas palavras poderá ser arguido em prejuízo ao Paciente junto ao Art. 1042, do Código de Processo Civil? Se não foi invocado artigos e/ou Recursos errados o que no caso seria ‘erro grosseiro’, por que não conhecer dos Recursos? Esta é a única brecha que o Parquet teve para levantar um suposto erro grosseiro, pois o AGRAVO interposto está corretamente dentro da Lei” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 38).
    No mais, reitera a alegação de que a condenação baseou-se apenas em elementos probatórios colhidos na fase do inquérito policial, em flagrante desrespeito às normas previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 155 do Código de Processo Penal (págs. 7-16 do doc. eletrônico 38).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “01 – Após ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente para determinar o destrancamento dos Recursos Especial e Extraordinário por Cerceamento de Defesa e/ou anular a Ação Penal, por condenação somente em elementos de Inquérito Policial, s.m.j., não havendo provas constituídas pelo Parquet no processo judicial, de nº 0002059-89.2015.8.26.0048, em trâmite junto a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo-SP;
    02 – Se não for o caso de Nulidade, que os autos sejam remetidos a Juíza de piso conforme determina a Lei. 13.964/19 em que pese o Art. 171, parágrafo 5;
    03 - Por todo o exposto, requer seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o RECORRENTE tenha direito a garantia Constitucional Respeitada em seu Art. 5, da Carta Magna” (pág. 17 do doc. eletrônico 38).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 47).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 56).
    É o relatório. Decido.
    Como visto, este RHC volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 641.441/SP, mantendo a decisão do Ministro relator que não conhecera do referido habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade do decisum que não admitiu “a interposição de agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015) contra decisão que, sem examinar matérias submetidas à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, e § 2º c.c. o art. 1.042, caput, do CPC/15), não admite recurso especial”. Concluiu, por conseguinte, que a “interposição, neste caso, de agravo interno no lugar do agravo do art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (pág. 2 do doc. eletrônico 18).
    Asseverou, ainda, que “o habeas corpus não se presta para a apreciação dos argumentos que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita” (pág. 4 do doc. eletrônico 18).
    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, de minha relatoria; RHC 116.067/MS, rel. Min. Teori Zavascki).
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não do agravo regimental interposto pela defesa nos autos do AREsp 1.713.569/SP. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator